Tribunal: TJDFT
Processo: 0742105-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. POSSE NÃO EFETIVADA PELOS PROMITENTES COMPRADORES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS DIRETAS PELA PROMITENTE VENDEDORA. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que complementou tutela provisória anterior para determinar que a ré se abstivesse de cobrar dos autores, até julgamento final, taxas condominiais e IPTU referentes ao imóvel objeto do contrato, bem como de realizar cobranças judiciais ou extrajudiciais, ressalvando a não oponibilidade da ordem a terceiros (Condomínio e Fazenda Pública), e procedendo à citação eletrônica nos termos da Resolução CNJ no 455/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível tutela provisória que veda, de forma restrita, cobranças diretas por parte da vendedora de encargos como IPTU e taxas condominiais, em razão de ausência de posse dos promitentes compradores; e (ii) estabelecer se a existência de pacto com alienação fiduciária impede, por si só, a concessão dessa medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada restringe-se a vedar, de forma provisória e específica, a cobrança direta de IPTU e cotas condominiais exclusivamente pela vendedora, sem declarar sua inexigibilidade universal, tampouco impedir a atuação de terceiros legitimados, como o Condomínio e a Fazenda Pública.

4. A tutela provisória encontra fundamento na ausência de imissão na posse, fator que, conforme a jurisprudência local, pode afastar a responsabilidade do promitente comprador por encargos vinculados à fruição do bem.

5. A cláusula de alienação fiduciária não impede, por si só, a concessão de tutela de urgência que suspenda cobranças diretas, sobretudo quando a medida não compromete atos típicos do procedimento fiduciário, como a constituição de mora ou a consolidação da propriedade.

6. Não se verifica risco concreto e imediato de dano irreversível à agravante, uma vez que a decisão é reversível, não interfere em medidas executivas regulares e visa apenas preservar o equilíbrio contratual até a apuração dos fatos.

7. A alegação de violação ao contraditório não prospera, pois a concessão da tutela de urgência inaudita altera parte é admitida pelo ordenamento, tendo sido acompanhada de citação eletrônica e abertura de prazo para manifestação da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de imissão na posse pode justificar, em sede de tutela provisória, a suspensão de cobranças diretas por parte da vendedora de encargos vinculados à fruição do imóvel, como IPTU e taxas condominiais.

2. A existência de cláusula de alienação fiduciária não impede, por si só, a concessão de tutela de urgência que vise suspender cobranças, quando a medida não compromete os mecanismos legais do procedimento fiduciário.

3. A concessão de tutela inaudita altera parte é válida quando acompanhada de citação subsequente e abertura de contraditório, não configurando decisão-surpresa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 1.019, I; Lei 9.514/1997, arts. 26 e 27.